Tribunal: TJDFT
Processo: 0003306-48.2018.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE. CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA.
I - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência pacífica acerca da matéria, inclusive sumulada no enunciado 231/STJ, que dispõe que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
II - Recurso conhecido e desprovido.